Tribunal: TJSP
Processo: 0014930-82.2012.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos morais e materiais. Morte de detento. Morte ocorrida após ser conduzido para tratamento psiquiátrico no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico "Prof. André Teixeira Lima" em Franco da Rocha. Aplicabilidade do Tema 592 do STF. Dever constitucional de proteção ao detento que pressupõe a preservação da incolumidade física do sentenciado sob sua

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos morais e materiais. Morte de detento. Morte ocorrida após ser conduzido para tratamento psiquiátrico no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico "Prof. André Teixeira Lima" em Franco da Rocha. Aplicabilidade do Tema 592 do STF. Dever constitucional de proteção ao detento que pressupõe a preservação da incolumidade física do sentenciado sob sua custódia. Precedente. Excludente de responsabilidade demonstrada. Ausência de nexo causal entre a omissão imputada ao Poder Público e o evento danoso. Morte que decorreu de descompensação natural de doença grave. Sentença mantida. Recurso improvido.